Tribunal: TJSP
Processo: 0001553-39.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor (Artigo 302, da Lei no 9.503/97) – Recurso do Representante do Ministério Público – Pugna pela condenação nos termos da denúncia – INADMISSIBILIDADE – A culpa do recorrido não restou sobejamente provada nos autos.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001553-39.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DARLEY ALONSO RODRIGUES
CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso interposto pelo Representante do Ministério Público,
mantendo-se a r. Decisão absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
2
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 - (045.12.0130.001553) -
Comarca de Piracicaba 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Darley Alonso Rodrigues Correia
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.596
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídio culposo na direção de
veículo automotor (Artigo 302, da Lei no 9.503/97) Recurso do
Representante do Ministério Público Pugna pela condenação
nos termos da denúncia INADMISSIBILIDADE A culpa do
recorrido não restou sobejamente provada nos autos.
Recurso improvido.
VISTOS.
1
-
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Representante do Ministério Público contra r. Sentença datada de 22 de
outubro de 2019, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Piracicaba, que julgou improcedente a Ação Penal e absolveu
Darley Alonso Rodrigues Correia da conduta descrita no artigo 302, Caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls.409/419).
Apelou o Representante do Ministério Público
pleiteando, em suma, a condenação nos termos da denúncia (fls.428/434).
Em contrarrazões, a d. Defesa sustentou o acerto da
decisão (fls.444/449). A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls.445/458).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
3
2 Ao que consta da denúncia, no dia 07 de junho
de 2012, por volta de 06h10, na Rodovia SP 304, nas proximidades do Km
148 + 300 metros, sentido Santa Bárbara D'Oeste/Piracicaba, na Cidade e
Comarca,
o
recorrido
Darley
Alonso
Rodrigues
Correia,
agindo
culposamente, praticou homicídio na direção de veículo automotor, em face
da vítima Gilbair Camargo, conforme laudo de exame necroscópico. ela
referida rodovia, oportunidade em que, ao deixar de prestar devido cuidado e
não atentar para as condições do tráfego que ia à sua frente, colidiu o
conduzido contra a parte traseira do veículo Fiat/Uno, placas ETH-8564,
conduzido por Fabiana de Araújo, que transitava normalmente na pista da
direita e havia ingressado na rodovia momentos antes, causando óbito da
vítima G.C., passageiro do Fiat/Uno e lesões corporais nos demais ocupantes
do veículo.
O réu agiu com imprudência e negligência,
porquanto nas circunstâncias em que se encontrava, poderia antever o
resultado produzido, se tivesse atentado para o tráfego que ia a sua frente,
agido com cautela necessária e diminuído a velocidade do veículo conduzido
ou mudado para a pista da esquerda, o que poderia ter evitado o infortúnio.
Em razão da forte colisão do veículo conduzido pelo
réu contra a parte traseira do veículo em que estava a vítima, este foi
arremessado em direção a uma valeta ou barranco e capotou várias vezes,
tamanha velocidade imprimida pelo veículo conduzido pelo réu e pela força
do impacto.

A denúncia foi oferecida em 14 de outubro de 2016
(fls.01/03), e recebida em 24 de outubro de 2016 (fls.119/120).
O apelado foi citado e apresentou resposta à
acusação (fls.139/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
4
A r. Sentença foi publicada em audiência (fl.418).
Inconteste a materialidade, considerando-se a
portaria (fl.05); boletim de ocorrência (fls.06/09); laudo de exame
necroscópico (fl.22) e leitura do exame do bafômetro (fls.24/27).
A autoria não restou indubitável.
Justifico.

Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelado afirmou que o dia estava chuvoso e não
estava na alta velocidade. Saiu da faixa da esquerda e ficou na faixa da
direita, diminuindo a velocidade. O Uno saiu, de repente, de dentro do posto
de combustível. Fazia sempre trajeto. O posto de combustível não
funcionava, no horário em que o Uno voltou para a pista. Quando o Uno
começou a entrar na sua frente, foi para a esquerda, tanto que não bateu na
traseira do veículo. O acidente ocorreu de madrugada, entre 5hs e 6hhs. Havia
um pouco de neblina. Não visualizou o Uno saindo do posto. Quando
visualizou, só viu o bico do Uno entrando na sua frente e puxou a
caminhonete para a esquerda, tentando evitar o acidente. Crê que o motorista
parou para tomar um café, mas o posto estava fechado e retornou à pista. Não
viu o Uno trafegando pelo acostamento. Praticamente o Uno foi jogado em
cima dele. Estava voltando de uma festa e tinha ingerido pouca bebida
alcoólica. Praticamente não bebe. Não fez o teste do etilômetro. Viu o Samu
chegando e socorrendo as vítimas. Como não tinha seguro, ficou aguardando
a chegada do guincho. Chamou Marcelo, que o buscou na rodovia e o levou
ao médico. Jailton estava com ele, na caminhonete. Nos minutos que ficaram
sentados, só indignação dos passageiros com Fabiano. A vítima fatal ficou no
hospital e não foi levado por Marcelo.

A testemunha Mauro Elias Pereira, ouvida em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
5
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que no dia dos fatos
estava junto com a vítima no carro. Estavam perto de Piracicaba, saindo de
um posto, momento em que um veículo colidiu na traseira do carro em que
Mauro e a vítima estavam, jogando o carro na valeta e, com isso, não viu
mais nada. Acredita que o fato ocorreu por volta das 02h00 às 02h30 da
manhã. Saíram de Bragança Paulista e iriam para Marília, mas estavam na
altura de Piracicaba. Pararam em um posto, para tomar café e, posteriormente,
saíram do posto, ocasião em que ocorreu a colisão. No momento do acidente,
Mauro e a vítima já estavam na rodovia. A vítima estava no passageiro,
Fabiano era quem conduzia o veículo e Mauro e mais duas pessoas estavam
no banco traseiro, todos acordados. O carro estava no máximo a uns 100
km/h. Foram atingidos na traseira. Indagado se houve alguma freada brusca,
respondeu que no mínimo não enxergaram o carro que eles estavam à frente,
pois a velocidade do réu estava maior do que do que do carro em que estava.
Foi de repente a colisão e o carro foi arremessado em uma ribanceira. Todos
ficaram desacordados e foram socorridos. Não se recorda se o Resgate o
levou para Piracicaba ou Americana. Levou oito pontos na cabeça. Os demais
tiveram pontos na cabeça também e a vítima faleceu, porque teve o pulmão
perfurado. A vítima não faleceu na batida. Depois dos fatos, a vítima teve alta
do hospital, permanecendo em sua residência e, duas semanas depois, veio a
óbito. Não sabe dizer se depois da batida o réu permaneceu no local. Não teve
contato com o réu e nem sabe quem é. Alega que saíram de Bragança por
volta das 00h00 às 00h30. Fala que todo o percurso foi Fabiano quem
conduzia o veículo. No momento da colisão, eles já estavam na rodovia há
uns 5 minutos. O veículo em que estavam permanecia tudo em dia.

A testemunha Victor Anselmo Brennesem dias de
Souza, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
6
afirmou que não conhecia o réu. Conhecia a vítima, porque estava
trabalhando com ele pela primeira vez. Estava dentro do carro, no banco de
trás, no dia do acidente. Fabiano dirigia o carro e estava indo à Marília, a
trabalho. Não sabe dizer se Gibair faleceu no momento do acidente ou
posteriormente, pois, pelo que sabe, não teve vítima fatal nesse acidente. O
acidente ocorreu logo que o Fabiano saiu do posto de combustível e entrou na
rodovia. A caminhonete bateu na traseira e os jogou em uma ribanceira.
Estavam indo de Bragança Paulista à Marília. Saíram de Bragança Paulista,
por volta das 5 da manhã. Pararam em um posto para tomar um café e
descansar um pouco. Acredita que Fabiano seja o responsável pelo acidente,
porque ele entrou na rodovia e não olhou. Assim que entrou na rodovia, já
foram atingidos pela caminhonete. Não conhece Darlei, só sabe que era uma
caminhonete Frontier grande. Assim que a caminhonete bateu no Uno, foram
capotando pela ribanceira. Foi o único que não ficou preso nas ferragens e
conseguiu sair do carro, correu para o posto do outro lado da rodovia e pediu
socorro. Não teve contato com o motorista da caminhonete. Não soube que
Gibair tinha falecido. Fabiano estava bem devagar, porque estava entrando na
pista, mas a caminhonete deveria estar a uns 120 km/h. Estava escuro ainda.
Não se recorda se chovia no dia. Não sabe se Fabiano sinalizou para entrar.
Chegaram a andar um pouco no acostamento e na pista. Foram levados ao
hospital. Ouviu dizer, no hospital, que o motorista da caminhonete estava
voltando de uma festa e parece que estava embriagado. Todos se
machucaram, mas Gibair estava pior até pediu para dar preferência de
atendimento a ele. Não sabe a velocidade permitida no local, deve ser 120
km/h.

Jailton Pinheiro da Silva, ouvido em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que era passageiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
7
réu, no dia dos fatos. Não havia outros passageiros. Estavam vindo de
Americana, de um show que tinha assistido. O acidente ocorreu entre 5h30 e
6h00. Estava clareando o dia. Vinham pela
direita. Estava com muita neblina. Um carro saiu de um posto de combustível,
na frente da caminhonete. O réu tentou tirar o carro, mas ainda bateu na
traseira do Fiat. Como estava com bastante neblina, não sabe se o Fiat entrou
de uma vez ou não. Tudo indica que sim. Quando conseguiram ver o veículo,
ele já estava na rodovia, bem próximo da caminhonete. O réu estava a cerca
de 90km/h. Como o réu vinha devagar, trafegava pela faixa da direita. Com a
colisão, a caminhonete tombou. Conseguiu sair da caminhonete e foi
socorrido pelo SAMU. O Fiat tombou fora da pista, à direita. Não viu se o réu
ingeriu bebida alcoólica. Ele estava bem, caso contrário, não teria vindo com
ele. A neblina era muito forte, pouco era possível ver à frente. O réu colidiu
com a esquerda da traseira do Uno. O pouco tempo que ficou no local do
acidente, ouviu alguém dizer que tinha mandado parar, porque o motorista
estava sonolento.

A testemunha Marcelo João da Silva, ouvido em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou ser motorista de
ônibus e conhecia o réu, pois trabalhava para o pai dele. Foi chamado pelo
réu, logo após o acidente. Depois do ocorrido, esteve no local do acidente,
mas quando chegou todos já tinham sido socorridos, apenas o réu estava no
local. Os policiais ainda estavam no local, terminando de efetuar a ocorrência.
Levou o réu até o PS. Foi a outros hospitais, para verificar os outros feridos.
Depois que quatro das vítimas foram liberadas, levou-os de volta a Bragança
Paulista. Vitor falava para o condutor do Uno que não era para ter feito
aquilo. As vítimas comentaram que eles saíram do posto de combustível e o
condutor não precisava entrar daquela forma na rodovia. Pelo que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
8
falavam, o condutor do Uno estava com sono. Vítor batia na perna e falava
por que o condutor do Uno tinha feito aquilo. Depois de 20 ou trinta dias, foi
até o velório da vítima, que, segundo o comentário, não faleceu em razão do
acidente. Jailton estava com o réu, na caminhonete. No velório da vítima
fatal, Fabiano teve que se esquivar, porque os familiares estavam olhado
torto para ele.
Examinando detidamente os autos, verifico que o
pleito do Representante do Ministério Público não merece proveito. Senão
vejamos.
As provas não apontam para a inequívoca culpa do
apelado pela fatalidade do acidente.
O acusado afirmou em seu interrogatório em Juízo
que conduzia o veículo em baixa velocidade quando ocorreu o acidente.
As testemunhas presenciais afirmaram que a vítima
aparentava estar sonolenta, bem como ingressou na via sem sinalizar.
Para corroborar com a prova testemunhal e o
interrogatório do recorrido, o laudo acostado a fls.35/45, quando da análise da
velocidade, de acordo com o disco de tacógrafo, o ônibus estava a 35 km/h
(trinta e cinco quilômetros por hora) em momento anterior ao horário da
ocorrência.
O exame do etilômetro comprova que o recorrido
não estava embriagado no momento do acidente (fls.24/27).
De acordo com o artigo 36, da Lei no 9.503/97:
“O condutor que for ingressar numa via, procedente
de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e
pedestres que por ela estejam transitando”.
Portanto, conforme fundamentado na r. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
9
Primeiro Grau, a preferência era da caminhonete que já estava na rodovia.
Não foi possível aferir a velocidade em que o
recorrente estava na via por meio de perícia técnica, tampouco a velocidade
que o veículo da vítima ingressou na rodovia.
É certo que o crime na direção de veículo
automotor, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, repousa na violação do
cuidado objetivo exigível ou na inobservância do dever de diligência,
configurando pela imperícia, imprudência ou negligência.
O
crime
culposo
assenta-se
justamente
na
imprevisão do previsível. O resultado danoso é a morte da vítima. Todos
esses elementos vêm previstos como crime no artigo 302, da Lei n° 9.503/97.
Neste esteio, já se manifestaram anteriormente os
tribunais: "O condutor de um veículo deve, a todo momento, reger a própria
conduta, de modo que ela não constitua perigo para segurança das pessoas e
das coisas e tem a obrigação de prevenir as imprudências alheias que
possam dar lugar a situações de perigo e que se apresentam como
razoavelmente prováveis e previsíveis" (RT 514/385).
A propósito:
"Quem conduz veículo motorizado não pode
procurar isentar-se da culpa invocando dificuldades ou obstáculos surgidos
em seu caminho, a pretexto de que aí derivou o acidente. Impõe-se a solução,
eis que a velocidade dos veículos deve ser tal que o condutor possa, a
qualquer momento, moderar a marcha ou detê-la, conforme os obstáculos da
via pública ou as situações que surjam" (TACRIM-SP - AC - Rel. Cunha
Camargo - JUTACRIM 39/619 e também 29/346, 20/240 e RT 445/399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001553-39.2013.8.26.0451 -Voto no 35.596
10
Portanto, diante do conjunto probatório inserto nos
autos, não é possível apurar a culpa do acidente ao recorrido de forma segura
e consistente.
A propósito:
"É cediça a afirmação de que a culpa não se
presume e necessita vir cumpridamente provada, para se justificar um
decreto condenatório, pois nos delitos culposos ela integra o próprio tipo
legal do delito" (RT 415/246).
"A culpa não se presume e nem pode ser deduzida
por simples ilações acerca da culpabilidade do agente. Deve ser provada
acima de qualquer dúvida razoável" (RT 415/281).
Assim, com a devida vênia do entendimento do
Douto Representante do Parquet, não é o caso de condenação diante da
inexistência de provas suficientes da responsabilidade do acusado, nos termos
do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo Representante do Ministério Público, mantendo-se a r.
Decisão absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR